Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735190-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUESITO FORMULADO PELO DEVEDOR. DISTINTO DO OBJETO DO EXAME PERICIAL. INTIMAÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do perito para que ele respondesse à um dos quesitos formulados pelo devedor. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão refere-se à (i) necessidade (ou não) de intimação do perito para que ele responda à um dos quesitos formulados pelo devedor, trazendo como pano de fundo questão acerca do objeto da perícia, e (ii) condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. III. Razões de decidir. 3. Em que pese o devedor tenha argumentado que a perícia não prestou os esclarecimentos quanto ao quesito do item 4 (quatro), o objeto do exame pericial é distinto daquele tratado no aludido quesito, razão pela qual não se faz necessário determinar que o perito responda o referido questionamento, já que ele deve cumprir o encargo nos moldes que lhe foi cometido, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de sua designação, em observância ao disposto no art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da decisão, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem honorários. Tese de julgamento: “Em observância ao disposto no art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil, o perito deve cumprir o encargo nos moldes que lhe foi cometido, sendo-lhe vedado ultrapassar os limites de sua designação.” A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 469, 470, inciso I, e 477, §2o, todos do CPC, suscitando que houve cerceamento de defesa no caso em debate. Busca a reforma do acórdão combatido para determinar que o perito esclareça os apontamentos formulados pela recorrente, especificamente, ao quesito do item no 4. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 469, 470, inciso I, e 477, §2o, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, nos termos formulados no ID 71709868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028